Tribunal: TJMT
Processo: 1022231-84.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1022231-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Dr(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DR(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (ADVOGADO), L. M. F. DA SILVA ALCANTARA - CNPJ: 33.740.557/0001-18 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (AGRAVADO), DIRETOR DE HABILITAÇÃO E VEICULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. VEÍCULOS TIPO REBOQUE. PRIMEIRO EMPLACAMENTO. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADOS. PREVISÃO DESDE 2009. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu medida liminar em mandado de segurança, na qual se pretendia a suspensão da exigência de apresentação do Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT) e do Certificado de Capacitação Técnica (CCT) nos procedimentos de "Primeiro Emplacamento" de veículos tipo reboque operacionalizados pelo DETRAN/MT.

II. Questão em discussão.

2. A questão em exame consiste em verificar se há o preenchimento dos requisitos para a concessão do pleito liminar.

III. Razões de decidir.

3. A medida liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7º, III, Lei n. 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.

4. A obrigatoriedade de apresentação do CAT e CCT não se originou da Comunicação Interna Circular nº 4/2024 da Coordenadoria de Renavam, mas está prevista desde a Portaria DENATRAN nº 190/2009, posteriormente substituída pela Portaria nº 990/2022 da Secretaria Nacional de Trânsito.

5. A C.I. Circular nº 4/2024 apenas determinou a efetiva cobrança da documentação já legalmente exigida há mais de uma década, visando coibir fraudes identificadas no sistema de registro de veículos, o que fragiliza a relevância jurídica do fundamento em juízo cognitivo não exauriente.

6. Ausentes os requisitos autorizadores, impõe-se o indeferimento da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "A exigência do Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT) e do Certificado de Capacitação Técnica (CCT) fundamenta-se em normativas vigentes desde 2009, de modo que não estão presentes os requisitos a justificar o deferimento da medida liminar."

_________________
_____

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Portaria DENATRAN nº 190/2009; Portaria nº 990/2022 da Secretaria Nacional de Trânsito.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1022241-31.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 04/12/2024, DJE 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
L. M. F. DA SILVA ALCANTARA
em face de decisão do juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1033933-98.2024.8.11.0041, impetrado contra ato do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, indeferiu a medida liminar consistente na abstenção pelo DETRAN da exigência em apresentar o Certificado de Adequação a Legislação de Trânsito (CAT) e Certificado de Capacitação Técnica (CCT).

Em suas razões recursais, assevera que “
a Agravante não foi notificada acerca da necessidade da apresentação dos documentos acima apontados, ficando sabendo da exigência por terceiros, ficando evidente a falta de publicidade do ato administrativo realizado pela Agravada
”.

Argumenta que “
a conduta ilegal e abusiva adotada pelo Detran-MT impacta diretamente na atividade empresarial, pois, caso não seja possível documentar os reboques fabricados até a conclusão do CAT e CCT, a empresa entrará em colapso financeiro, pois qual empresa na atualidade possui caixa para ficar 180 (cento e oitenta) dias, ou seja 6 (seis) meses inoperante, honrando com o pagamento de seus funcionários, fornecedores, aluguel e demais despesas fixas mensais
”.

Acresce que “
a exigência da apresentação do CAT e CCT sem a concessão do prazo para sua confecção/concessão, demonstra a plausibilidade do direito do Impetrante, já que a exigência dos certificados sem o prazo para sua concessão acaba por violar os direitos da empresa, atingindo diretamente os princípios da função social da empresa e da preservação da atividade empresarial
”.

Requer o provimento do recurso para que a decisão seja reformada e deferido o pedido de liminar.

Recurso recebido sem o deferimento da antecipação de tutela (id. 233430187).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado (id. 244744690).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 248459220).

Em consulta aos autos de origem, em última movimentação, o juízo
a quo
indeferiu a liminar e determinou a prestação de informações pela autoridade coatora e intimação do Ministério Público para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis o teor da decisão agravada:

“Inicialmente ressalto que o mandado de segurança é a via adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida ação está atualmente regulamentada pela Lei nº 12.016/09, a qual prevê o seguinte no artigo 1º:

[...]

Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, no caso do writ, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo.

Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental.

Além disso, para que seja possível a concessão de medida liminar em mandado de segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final.

[...]

No caso não restou demonstrada a ilegalidade ou abuso de poder por parte do impetrado que visa coibir fraudes identificadas por aquele órgão que comprometam a integralidade e confiabilidade do sistema de registro de veículos.

Aliás, as exigências de CAT já eram previstas em portarias do DENATRAN ao menos desde 2009, conforme Portaria 190/09 do referido órgão.

[...]

Portanto, reputo necessário para a melhor análise do pleito, informações efetivas quanto ao ato impugnado e em sede de juízo provisório, não vislumbro a probabilidade do direto do impetrante, razão pela qual INDEFIRO a medida liminar pleiteada.”

Pois bem.

O móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
. No caso, o exame é o indeferimento da medida liminar pleiteada para suspensão de cobrança do Certificado de Adequação a Legislação de Trânsito (CAT) e Certificado de Capacitação Técnica (CCT) nos procedimentos de “Primeiro Emplacamento” operacionalizados pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

A controvérsia reside na ausência de notificação da empresa fabricante de carretas acerca do prazo estabelecido pela Comunicação Interna Circular n. 4/2024 da Coordenadoria de Renavam acerca dos procedimentos internos a serem adotados no procedimento de “Primeiro Emplacamento” em relação aos veículos tipo reboque, assim como a impossibilidade de cumprimento da obrigação no prazo estabelecido de 30 (trinta) dias.

A medida liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7º, III, Lei n. 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.

Na hipótese, a obrigatoriedade de apresentação do CAT e CCT não se deu a partir da Comunicação Interna Circular nº 4/2024, mas sim por meio da Portaria DENATRAN nº 190/2009, revogada pela Portaria nº 990/2022 da Secretaria Nacional de Trânsito, cujo disposto segue:

Art. 1º Esta Portaria estabelece o procedimento para homologação de veículos e equipamentos veiculares, concessão do código de marca/modelo/versão de veículos do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) e emissão do
Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT)
, para efeito de pré-cadastro, registro e licenciamento no Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

Art. 2º Todos os veículos novos de fabricação nacional, importados, encarroçados, bem como aqueles que sofrerem modificação sujeita a homologação compulsória (transformação) admitida em Resolução do CONTRAN, devem receber códigos específicos na tabela de marca/modelo/versão do RENAVAM além do respectivo CAT, desde que atendidos os requisitos de identificação e de segurança veicular estabelecidos na legislação de trânsito.

[...]

§ 2º Para a emissão dos códigos do RENAVAM e do CAT para veículos novos, os fabricantes, os importadores, os encarroçadores e os transformadores devem dirigir requerimento Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN), acompanhado dos documentos necessários e atendidas as especificidades de cada caso, nos termos dos Anexos desta Portaria.

[...]

§ 7º Para os fabricantes, importadores, encarroçadores e transformadores de veículos que não possuem sistema de gestão de qualidade certificado por organismo acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) ou por organismo acreditado por órgão acreditador signatário de acordo de reconhecimento mútuo estabelecido com o INMETRO, para a concessão do código específico de marca/modelo/versão será exigida também a apresentação do Comprovante de Capacitação Técnica (CCT), que deverá ser emitido, exclusivamente, por ITL acreditada pelo INMETRO e licenciada pela SENATRAN.

A Comunicação Interna Circular nº 4/2024, por sua vez, tão somente determinou a cobrança da referida documentação nos procedimentos de “Primeiro Emplacamento” referentes aos veículos tipo reboque, com o intuito de coibir a ocorrência de fraudes. Todavia, a obrigatoriedade da documentação já era uma realidade desde 2009, não havendo qualquer inovação ou imposição abusiva sobre as montadoras a partir do ato objeto da análise do Mandado de Segurança, como alega a parte agravante, o que fragiliza a relevância jurídica do fundamento.

Assim, diante de tais circunstâncias, em sede de cognição

não exauriente, não restou comprovado o justo receio do agravado de sofrer violação a direito líquido e certo (fundamento relevante do ato tachado)
,
e, nessa condição, impõe-se o indeferimento da medida liminar, como decidiu o juízo
a quo.

Nesse sentido, julgado deste Tribunal de Justiça em caso idêntico:

Direito administrativo. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Indeferimento de liminar para suspensão de exigência de certificações para reboques. Desprovimento.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. O agravante buscava ordem para que servidores do DETRAN/MT se abstivessem de exigir o Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT) e o Certificado de Capacitação Técnica (CCT) pelo prazo de 180 dias ou até o julgamento final. A decisão recorrida fundamentou-se na inexistência de ilegalidade ou abuso de poder, visto que as exigências buscavam combater fraudes no sistema de registro de veículos e já eram previstas desde 2009.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em (i) saber se houve omissão do DETRAN/MT ao não notificar as empresas sobre o cumprimento da Circular 004/2024 e (ii) verificar a razoabilidade e proporcionalidade da exigência de prazo de 30 dias para adequação, considerando-se o prazo de 180 dias necessário para obtenção dos certificados.

III. Razões de decidir

A exigência do CAT já era prevista em portarias do DENATRAN desde 2009, conforme a Portaria 190/09, não representando inovação.

A Circular 004/2024 foi motivada pelo aumento de fraudes e pela necessidade de segurança viária, conforme recomendação do Ofício-Circular nº 1880/2021/DSEG-SENATRAN/SENATRAN, justificando a ausência de abusividade na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exigência do Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT) para veículos reboque, em conformidade com normas de segurança viária, não caracteriza abusividade. 2. As exigências constantes na Circular 004/2024 visam garantir a integridade e a confiabilidade do sistema de registro de veículos.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: Portaria DENATRAN nº 190/2009; Circular nº 004/2024/DETRAN-MT.

(TJ-MT, N.U 1022241-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Ainda, quanto aos requisitos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. TERMO DE NOTIFICAÇÃO REGULATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 7º, III, DA LEI N. 12.016/2009 NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pelo litisconsorte passivo necessário contra decisão que deferiu a liminar em mandado de segurança para suspender os efeitos do Termo de Notificação Regulatória n. 42/2024, emanado da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos cumulativos do fumus boni iuris e do periculum in mora para a concessão de liminar em mandado de segurança contra ato regulatório.

III. Razões de decidir:

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença cumulativa de dois requisitos: relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final (periculum in mora), conforme disciplina o art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.

4. A análise dos elementos probatórios carreados aos autos revela a inexistência de plausibilidade jurídica suficiente a sustentar a pretensão mandamental, considerando-se que o ato administrativo impugnado se encontra respaldado em competência regulamentar legítima e em fundamentos jurídicos consistentes.

5. A ausência de caracterização inequívoca de direito líquido e certo, requisito essencial à procedência da impetração mandamental, constitui óbice intransponível ao deferimento da medida liminar pleiteada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a demonstração inequívoca dos requisitos legais do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, sendo que a ausência do requisito da relevância da fundamentação impõe o indeferimento da medida.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; CF, art. 175.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 26.497/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 25.11.2020.

(TJ-MT, N.U 1011744-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025)

À guisa de conclusão, no caso concreto, não estão presentes os requisitos cumulativos e vinculantes para amparar a pretensão recursal.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para manter incólume a decisão agravada em razão da ausência dos requisitos para concessão da medida liminar.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025